Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-25.2021.8.11.0078
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PECULATO (CP, ART. 312, § 1o) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE – PARCIALIDADE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE SOBRE O ARTEFATO BÉLICO INCONTESTÁVEL – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – REQUISITOS PREENCHIDOS – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – IMPERTINENTE – PRECLUSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Ausente qualquer manifestação defensiva, antes do início da tomada de depoimento, imputando à testemunha suspeita de parcialidade, como disciplina o art. 214 do Código de Processo Penal, opera-se a preclusão em relação à eventual suspeição.
Preenchidos os requisitos objetivos do art. 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, bem como presentes elementos concretos que indiquem a gravidade real da conduta, inviável o afastamento da ordem de perda do cargo público.
Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória, quando a materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento das testemunhas, as quais foram amparadas pelas demais provas carreadas aos autos.
Eventuais diligências necessárias para o julgamento da causa devem ser requeridas após a finalização da fase instrutória, sob pena de preclusão (CPP, art. 402).

Inteiro teor:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000912-25.2021.8.11.0078

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[PECULATO]

RELATOR:
DES. PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:
[DES. PAULO DA CUNHA, DE. MARCOS MACHADO, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.661.012-04 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 021.052.011-64 (ASSISTENTE), PEDRO PAULO XAVIER RODRIGUES - CPF: 621.803.981-15 (ASSISTENTE), NELSON MACHADO COSTA - CPF: 684.392.532-49 (ASSISTENTE), JOSEVALDO SILVA TAVARES - CPF: 662.533.902-44 (ASSISTENTE), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (ASSISTENTE), CRISTOPHER LUCIO GARCIA RODRIGUES - CPF: 004.366.641-86 (ASSISTENTE), EDERSON LOPES DA SILVA - CPF: 730.805.511-68 (ASSISTENTE), WANER DOS SANTOS NEVES - CPF: 047.133.216-05 (ASSISTENTE), MARCOS AURÉLIO DIAS LEÃO (ASSISTENTE), ALEXANDRE DA SILVA NAZARETH (ASSISTENTE), GUTEMBERG DA SILVA LUCENA, (ASSISTENTE), CARLOS FRANCISCO DE MORAIS (ASSISTENTE), GUSTAVO DOS REIS AMORIELO (ASSISTENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; E PELO VOTO MÉDIO, AFASTARAM A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PECULATO (CP, ART. 312, § 1o) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE – PARCIALIDADE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE SOBRE O ARTEFATO BÉLICO INCONTESTÁVEL – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – VOTO MÉDIO – AFASTADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – IMPERTINENTE – PRECLUSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

Ausente qualquer manifestação defensiva, antes do início da tomada de depoimento, imputando à testemunha suspeita de parcialidade, como disciplina o art. 214 do Código de Processo Penal, opera-se a preclusão em relação à eventual suspeição.

Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória, quando a materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento das testemunhas, as quais foram amparadas pelas demais provas carreadas aos autos.

Eventuais diligências necessárias para o julgamento da causa devem ser requeridas após a finalização da fase instrutória, sob pena de preclusão (CPP, art. 402).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Roberto Ferreira dos Santos
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de peculato, previsto no art. 312, § 1o, do Código Penal.

Além da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 92, inciso I, alínea
“a”
, do Código Penal, foi decretada a perda do cargo público de investigador de polícia ocupado pelo apelante.

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, em razão de depoimento prestado por testemunha que, em tese, teria inimizade com o apelante.

No mérito, postula a absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta. Se mantida a condenação, requer a exclusão da condenação de perda do cargo público e a conversão do julgamento em diligências, a fim de juntar ficha funcional e processos criminais de testemunhas (id. 142178664).

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 157716350).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 157025689).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HERBERT COSTA THOMANN, OAB/MT 27.466-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da nulidade da sentença condenatória
:

Inicialmente, sustenta a defesa a nulidade da sentença, em razão de depoimento prestado pela testemunha Waner dos Santos Neves (Delegado de Polícia), supostamente,
“inimiga capital”
do apelante.

Afirma que a sentença recorrida é fundamentada exclusivamente no depoimento da autoridade policial. Aduz ser necessária a anulação do decreto condenatório com devolução ao juízo de origem para prolação de nova decisão, com outros fundamentos.

A preliminar vai rejeitada.

Primeiro, havendo suspeita de parcialidade, nos termos do art. 214 do CPP, as partes devem contraditar a testemunha. Não o fazendo, se opera a preclusão, validando-se os depoimentos como elementos de prova.

No caso, como se depreende do termo de audiência de instrução, não houve qualquer manifestação defensiva acerca da parcialidade de nenhuma testemunha, muito menos de Waner dos Santos Neves.

Desse modo, evidente que a matéria resta alcançada pela preclusão (CPP, art. 571, II e art. 572, I), já que não levantada durante a audiência ou em memoriais pela defesa, que só o fez nas razões recursais.

Segundo, porque, ainda que tivesse levantado a questão em tempo oportuno, também improcederia, uma vez que inexistem elementos a indicar o suposto interesse do Delegado de Polícia em incriminar o apelante.

Terceiro, porque a condenação prolatada está fundamentada em outras provas além das declarações de Waner dos Santos Neves, tais como os depoimentos das testemunhas Nelson Machado Costa, Ederson Lopes da Silva e Lucio Garcia Rodrigues.

Por tais motivos, rejeito a preliminar defensiva.

Do pleito absolutório
:

O apelante foi condenado pela prática do crime de peculato, previsto no art. 312, § 1o, do Código Penal, pelo seguinte evento delituoso:

[...] Em data e horário não especificado, mas no período compreendido entre os dias 13/01/2018 e 07/03/2018, na Delegacia de Polícia de Sapezal/MT, nesta cidade e comarca, o denunciado ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário público, especificamente o cargo de Investigador de Polícia Civil, subtraiu em proveito próprio uma arma de fogo do tipo Pistola, marca Taurus, modelo PT 100, no SJ39607, além de quinze munições do mesmo calibre, conforme Boletim de Ocorrência no 2018.77943 (fls. 03/04), Termo de Compromisso (fl. 11), Relatório de Investigação (fls. 36/37), Relatório Policial (fls. 49/51), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que o senhor Waner dos Santos Neves, atuava como Delegado de Polícia nesta cidade e, em razão do cargo que exercia, estava em posse da arma Pistola PT 100 no SJ39607, além das munições.

No dia 13 janeiro de 2018, numa operação realizada pela Polícia Civil, o Delegado Waner portava a referida arma de fogo, indo a uma confraternização da Delegacia de Polícia de Sapezal ao final da aludida operação, ainda na posse de seus equipamentos.

No referido local, Waner entregou a pistola com as munições ao denunciado, para que este a guardasse na Delegacia de Polícia de Sapezal, pois o Delegado sairia de férias no dia seguinte.

Ocorre que quando retornou das férias, já no início de março/2018, o Delegado indagou o Investigador ROBERTO acerca do paradeiro da arma, tendo o denunciado dito que teria guardado a arma na sala de reserva.

Todavia, a arma não fora localizada no local indicado pelo réu e, vale destacar, nenhum dos Investigadores de Polícia Civil lotados naquela Delegacia visualizou a referida arma de fogo desde que o Delegado a entregou a Roberto.

Na sequência, registrou-se o Boletim de Ocorrência e, realizadas diligências, até este momento não foram localizadas a arma de fogo e as munições. [...] (
sic
do id. 141822294).

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do delito por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

Afirma que
“a história é no mínimo confusa e temos, no mínimo, 3 suspeitos pelo sumiço da arma (sendo eles Dr. Waner, IPC Nelson, e o apelante), contudo, o fardo da condenação recaiu apenas nos ombros do Apelante”.

Ressalta que a versão dos fatos do apelante é confirmada pelo fato de as munições e carregador da arma terem sido encontrados dentro da sala de armas da delegacia de polícia, o que supostamente desmente a versão do Investigador de Polícia Nelson Machado Costa.

Aduz, ainda, que a conduta imputada é atípica,
porquanto “o órgão ministerial não realizou a comprovação de que o desvio ou apropriação da arma foi para proveito próprio ou alheio”.

Por fim, sustenta que o apelante
“informou a autoridade policial sobre o desaparecimento da arma, colaborou com a procura da arma, ou seja, não houve a demonstração do dolo especifico em desviar ou apropriarse do bem, seja em proveito próprio ou alheio”
(
sic
do id. 142178664).

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2018.77943 (id. 141822295 – pág. 05) relatório de investigação (id. 141822298 – pág. 07) e depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre a pessoa do acusado, verificada especialmente pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

Em solo judicial, o delegado de polícia, Waner dos Santos Neves, explicou que saiu de uma operação e foi direto para sua casa, em posse de uma arma de fogo acautelada para a delegacia. Descreveu que, no dia seguinte (sábado), tiveram uma confraternização e, no local, pediu para que o apelante Roberto Ferreira guardasse a arma em seu veículo. Passado algum tempo, Roberto teria informado que iria embora, instante em que solicitou que ele (apelante) levasse a arma e a guardasse em sua sala na delegacia. Narrou que saiu de férias e, ao retornar, não encontrou o objeto, tendo questionado o apelante, que respondeu que teria armazenado o objeto na sala de armas, embaixo da arma do investigador Pedro Paulo.

O delegado destacou, ainda, que o apelante teria informado que guardou a arma dentro de sua caixa, o que achou estranho, pois a caixa estava com o depoente em sua casa. Revelou que, à época, Roberto estava em viagem e que, dias antes, levou a caminhonete a uma oficina, tendo advertido o mecânico que tomasse cuidado, pois havia uma arma de fogo dentro do automóvel. Ressaltou que nenhum dos investigadores viu a arma de fogo na delegacia.

O Investigador de Polícia Nelson Machado Costa descreveu, em juízo, que realizaram uma confraternização e, durante o evento, o delegado de polícia, Waner dos Santos (delegado), passou a arma de fogo para Roberto, o qual deveria guardá-la na delegacia no dia seguinte, já que o Waner dos Santos sairia de férias. Detalhou que, após 40 (quarenta) dias, quando ambos estavam na cidade, o delegado indagou o apelante acerca da arma de fogo, o qual respondeu que teria guardado na sala de armas, por não achar seguro deixá-la na sala do delegado, que permanecia destrancada.

Disse que questionaram o apelante onde teria armazenado o objeto ou como teria chegado com o objeto na delegacia, tendo ele respondido que não se recordava. Narrou que, certo momento, o apelante modificou sua versão, passando a dizer que teria armazenado o artefato bélico na sala do alojamento, dentro de uma caixa, embaixo da arma do investigador Pedro Paulo.

Acrescentou que o delegado de polícia confrontou a versão do apelante, destacando que a caixa estava com ele, o que impossibilitava que tivesse guardado a arma em sua caixa, tendo o apelante novamente modificado sua versão, passando a afirmar que havia chamado outro investigador para ajudá-lo a aguardar, que teria virado as costas, sem dar muita importância.

O Investigador de Polícia Ederson Lopes da Silva afirmou que se recordava de algumas contradições na fala de Roberto, ao tentar responder onde teria guardado a arma de fogo. Disse que Roberto teria alegado ter deixado a arma na caixa própria, ao que o delegado retrucou, informando que a caixa estava em sua casa. Informou que, ao final, Roberto falou que o investigador Pedro Paulo tinha armazenado a arma.

A testemunha Cristopher Lucio Garcia Rodrigues, revelou, sob o crivo do contraditório, que na época dos fatos, Roberto teria levado seu veículo à oficina para o depoente fazer um serviço e, na ocasião, teria o advertido para tomar cuidado com o carro, pois havia uma arma de fogo dentro. Explicou que o serviço foi feito no mesmo dia em que o apelante saiu em viagem.

Como se vê, a tese de negativa de autoria vem completamente de encontro ao arcabouço probatório contido nos autos.

Não há nenhuma prova capaz de corroborar a versão apresentada pelo apelante, de que teria ido à delegacia e armazenado a arma de fogo na sala do delegado, no alojamento ou na sala de armas.

Não suficiente, a defesa sequer trouxe versão única sobre os fatos e muito menos comprovou, ainda que minimamente, qualquer versão descrita em juízo.

Embora o apelante tenha alegado que foi até a delegacia e armazenou o objeto no local, nenhum outro investigador confirmou tê-lo visto, bem como esse sequer se preocupou em obter as imagens das câmeras de segurança que poderiam indicar a veracidade de sua versão.

Outrossim, o depoimento da testemunha Cristopher Lucio Garcia Rodrigues comprova que, mesmo passado dias do recebimento do objeto, o apelante ainda portava a arma de fogo que não lhe pertencia, inclusive que esse teria saído de viagem em posse do artefato.

Do contexto probatório, está demonstrada a prática delitiva prevista no artigo 312, § 1o, do CP, eis que o apelante, valendo-se da facilidade e confiança depositada nele em razão do cargo público que ocupava, subtraiu objeto público.

Ora, a arma de fogo foi entregue à responsabilidade do apelante, que não a devolveu ou guardou em local devido, mas apropriou-se do bem, apresentando versão desconexa e pouco crível, a fim de se ver livre da responsabilidade penal.

Do mesmo modo, o dolo, previsto no § 1° do art. 312, do CP, consiste na vontade livre e consciente de subtrair dinheiro, valor ou bem móvel, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a função pública que exerce.

Na espécie, indiscutível que a conduta do apelante se ajusta ao tipo penal. Os depoimentos coerentes e verossímeis das testemunhas, confirmados pelos demais elementos de prova, revelam a prática do delito de peculato impróprio pelo apelante que, valendo-se da condição de funcionário da delegacia de polícia, subtraiu a arma de fogo entregue sob os seus cuidados.

Da perda da função pública
:

Já no que tange a determinação da perda de função pública pela sentença, resta intocável, não só porque atendidos os requisitos objetivos demarcados pelas disposições do art. 92, I, alínea
“a”
, do Código Penal, mas porque realça a proteção do interesse público indisponível violado na espécie através da conduta absolutamente reprochável do réu, evidenciando fato de gravidade intensa – abusando da confiança para subtrair arma de fogo acautelada em favor da delegacia de polícia da região –, a caracterizar delito de alto potencial ofensivo, sobretudo porque o objeto não foi recuperado e não se tem qualquer noção de sua destinação, bem como porque é atitude totalmente diferente a esperada para um servidor público, em especial um policial civil.

É preciso sempre lembrar que a perda de função pública pretende, enquanto prevenção geral, coibir o abuso de poder ou a violação do dever para com a Administração Pública, principalmente naquelas situações em que se afigura como grave a ofensa ao dever de fidelidade com o órgão público, o que ocorre nestes autos.

Nesse mesmo sentido, trago jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...] É imperativa a manutenção da pena acessória de
perda
do cargo
público
em desfavor do apelante, diante da conduta incompatível com o cargo por ele ocupado – corrupção passiva e extorsão de exploradores do jogo do bicho –, pois, tratando-se de integrante de carreira policial, tinha o dever de coibir tal prática. [...] (Ap. Criminal 0004371-75.2017.8.11.0051, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022).

Assim, deve ser mantida a condenação à perda da função pública, nos termos do art. 92, inciso I, alínea
“a”
, do Código Penal.

Da conversão do julgamento em diligência
:

Por fim, a defesa requer
“a conversão do julgamento em diligência para que seja determinado que seja a SESP oficiada para trazer aos autos o histórico/ficha pessoal funcional do Dr. Waner e do IPC Nelson, bem como seja oficiado a SESP para que traga aos autos relatório do SROP acerca de registros realizados pelo Dr. Waner sobre o furto dos carregadores e munições de dentro de sua residência, bem como requer seja oficiado o cartório distribuidor do TJMT para identificar se há processos criminais instaurados em desfavor do Dr. Wainer e IPC Nelson, com a finalidade de demonstrar que ambos possuem registros desabonadores em sua ficha funcional, e mentiram em julgamento colocando a culpa no Apelante”
(
sic
do id. 142178664).

O pleito também não merece provimento, notadamente porque a fase instrutória dos autos foi há muito encerrada, ocorrendo os efeitos da preclusão (CPP, art. 402), bem como porque os pedidos não possuem qualquer relação relevante com o caso em análise e não importam para sua solução, porquanto não há compensação de culpas no direito penal.

Assim, impertinente o pedido defensivo.

À vista de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):

Des. Paulo da Cunha,

Fiz a revisão e a tendência era acompanha-lo até mesmo na questão da perda de função que me parece uma consequência do dever da função, independente da pena, nesse caso, mas eu quero colocar a vossa excelência que desde o início eu achei muito estranha a conduta do Delegado. Sinceramente, me pareceu que um atribuiu responsabilidade a outro.

Com essa afirmação, que eu espero ser verdadeira, do douto defensor, da conduta atribuída ao delegado que está numa situação de carreira questionável, tem variações na sua conduta até por conta de possível problema psicológico, psiquiátrico, peço vênia a vossa excelência para retomar a reanálise do caso, acreditando, obviamente, nesse ponto de dúvida, porque é uma circunstância realmente não comum.

Quem usava a arma era o delegado, quem estava de posse da arma era o delegado que entregou para o investigador, que depois desaparece.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Des. Marcos Machado,

Ele saiu no dia seguinte de férias, isso está comprovado.

Na minha parte eu fiz uma análise profunda, ele entregou porque sairia no dia seguinte de férias e tem testemunha, outros também viram a entrega da arma.

Mas, vossa excelência pede vista?

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):

Des. Paulo da Cunha,

Eu quero apontar justamente a consequência da perda da função por esse fato em si, não se trata nesse caso de corrupção, então é esse um cuidado que eu quero ter.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HERBERT COSTA THOMANN, OAB/MT 27.466-O:

Excelências,

Primeiro, desculpa por atrapalhar vossa excelência, acho que é o
delay
da nossa Internet que eu acabei atrapalhando vossa excelência, não foi minha intenção.

É só uma questão de fato, que o carregador dessa arma foi estranhamente furtado e tem, inclusive, o boletim de ocorrência feito pelo Dr. Wander dentro do processo.

Era só isso.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Recebi os memoriais do Dr. Herbert Costa Thomann e confesso que os memoriais que ele me trouxe, trouxe junto muitas dúvidas.

Solicitei hoje pela manhã à minha assessoria que procurasse degravar pelo menos o depoimento do Delegado Werner e o interrogatório de Roberto.

Por essas provas, temos é que a polícia de Sapezal, GARRA - Grupo Armado de Repressão Rápida, teria feito uma operação e nessa operação o delegado teria se valido de uma arma acautelada.

O que vem a ser essa arma cautelada? Arma acautelada é aquela arma sobressalente existente dentro da unidade policial, geralmente usada para operações e, parece que houve uma operação e o Delegado de Polícia teria pegado no depósito da delegacia de polícia essa arma sobressalente, uma pistola ponto 40 junto com três carregadores.

Feita a operação, no dia seguinte, houve uma festa de confraternização da Delegacia de Polícia e nela o delegado, presente com a arma, teria solicitado ao apelante, uma vez que ele não queria ficar naquela festa com aquele artefato, que a guardasse dentro do seu veículo, do veículo do apelante e Roberto (apelante) assim o fez.

No domingo ou na segunda-feira, o delegado estava saindo em férias, pediu para o Roberto que deixasse aquele artefato, que ele havia pegado na delegacia, na unidade policial.

O Roberto disse que teria deixado a arma embaixo da caixa da arma do Pedro. Talvez o delegado de polícia, até por esses problemas psicológicos, dito aqui pelo advogado. Herbert Costa Thomann, tenha entendido que ele teria deixado a arma na caixa dela, quando ele disse que a caixa ele teria levado para a sua residência, então, não poderia ter deixado a arma na caixa, porque a caixa estava na casa dele, mas o que o Roberto disse não foi que deixou a arma na caixa, mas embaixo da caixa da arma do investigador Pedro.

Quem era o plantonista naquele dia? Era o investigador Nelson e aí vem o disse me disse porque o que o delegado diz, o que o investigador Nelson fala, é que o Roberto não teria deixado essa arma lá, já o Roberto diz que o delegado pediu para deixar na sala dele, mas a sala dele é aberta e ele preferiu deixar dentro do depósito e que teria pegado a chave com o plantonista, que era o Nelson.

O Roberto também, em seguida, saiu de férias e só voltou no começo de março, então, entre entregar a arma para o Roberto e o retorno dele das férias, passaram-se, mais ou menos, uns 40 dias, tudo isso se deu entre 13 de Janeiro e 07 de Março e, veja o que é interessante, o próprio Delegado de Polícia diz textualmente no depoimento dele, que minha assessoria transcreveu para mim hoje pela manhã, que quando ele entrou em contato com os investigadores de polícia para saber da arma, disseram para ele que a arma não estava lá, mas ele disse textualmente, que todos os investigadores “eles têm acesso ao depósito de armas, o local onde ficam guardadas as armas.”

Mais à frente no seu depoimento, o Ministério Público pergunta o seguinte para ele: “e essa questão de retirada e devolução da arma no estoque, do depósito da delegacia, tem controle, tem registro?” O delegado ouvido como informante, diz: “Não existe controle. Que a retirada de arma de fogo não é como na Polícia Militar, na Polícia Civil a gente não tem esse controle. Tem as armas à disposição dos investigadores. Armas longas, no caso do GARRA, tem essas pistolas a mais para que ficasse à disposição dos investigadores no caso de alguma eventualidade.”

O Ministério Público ainda pergunta: “No dia-a-dia, cada investigador já tem uma arma acautelada para si e essas eram uma reserva, quem precisasse tinha que pegar uma no depósito para trabalhar?”, “Isso também, ao contrário da Polícia Militar, na Polícia Civil, todo investigador tem uma arma.” Logo, o que se vê, é que realmente, havia um descontrole, inclusive na sala de armas, porque todo investigador, segundo o próprio delegado reconheceu, tem acesso a esse depósito e não havia controle, não havia registro de quem entrava, de quem pegava, de quem saía ou devolvesse a arma, no mínimo, ao meu sentir, existe uma dúvida objetiva a respeito de quem fez desaparecer essa arma.

Porque, realmente, parece que se apegam a algumas distorções, algumas discrepâncias, algumas contradições no depoimento do apelante, mas quando se pega a questão do confronto entre ele e o Nelson, é a palavra dele contra do Nelson e o Nelson era o investigador que estava no plantão naquele dia em que, teoricamente, o apelante deixou a arma no depósito.

Ora, perguntaram para o delegado de polícia: “mas o senhor, mesmo, colocou que era franqueado a todos os investigadores, em tese, poderia ser qualquer um.” O que nos chama atenção, com todo respeito, uma pergunta feita pela defesa, e ele respondeu: “não tinha indício contra os demais, nenhum indício contra os demais”.

O Nelson também poderia ser suspeito porque no dia que o Roberto afirmou que deixou a arma do depósito, o Nelson era o plantonista, era ele que controlava as chaves do depósito e se era verdade que esse depósito era franqueado para qualquer investigador de polícia que pudesse se valer daquelas armas acauteladas, numa eventualidade, como ele diz, qualquer um pode ter entrado lá e sumido com essa arma.

Fato é que não existem evidências nenhuma de que foi o acusado quem fez desaparecer essa arma. Não há, com todo respeito, ao meu modo de sentir, evidências. “Ah, mas ele deveria ter juntado os vídeos das câmeras de segurança”. Não, não é ele quem deveria ter juntado. Quem deveria ter juntado é a acusação, provando que ele não fez o depósito naquele dia.

O ônus da prova é da acusação porque o ônus da prova é de quem afirma que houve o desvio, o peculato, então o Christopher, outra testemunha ouvida, me parece que é o dono do lava-jato, teria dito que um certo dia, antes da viagem do Roberto, ele teria ido até lá e dito: “Cuidado que eu tenho uma arma no carro.” Não estou dizendo que há falsidade nessa afirmação, mas também não há garantias nenhuma de que a arma referida pelo Roberto seria aquela desaparecida. Poderia ser a dele, porque o próprio delegado afirma que todo investigador tem a sua arma.

E mais uma coisa que me chamou atenção, que minha assessoria me informou, foi oferecido pelo Ministério Público um acordo de não persecução penal e o acusado recusou o acordo de não persecução penal e mais, foi ele quem lavou a ocorrência.

Diante desse cenário, a mim me afigura existente uma dúvida objetiva de quem, de fato, fez desaparecer a arma. Não há uma prova contundente, séria, que permita firmar que teria sido o apelante quem subtraiu a pistola ponto 40 e, diante de uma dúvida objetiva, voto pela absolvição, pelo provimento do recurso para absolver o acusado, entretanto, subsidiariamente, eu também voto por afastar a perda do cargo, porque a pena imposta foi dois anos de reclusão, com a substituição dela por duas restritivas de direito e, nessas circunstâncias, Desembargador Marcos Machado, nós já votamos várias vezes, inclusive na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a pena acessória acaba sendo muito mais grave do que a pena principal. A pena principal foi de dois anos de reclusão substituída por duas restritivas de direito, a perda do cargo é muito mais grave que a pena principal, então, subsidiariamente, em sendo vencido na questão da absolvição, voto por afastar também a pena de perda da função pública.

É assim que voto, senhor presidente.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):

O meu pedido de vista era para revisitar os autos, o que já tive oportunidade e, incutido na dúvida, mas, sobretudo pela consequência e eu vou pelo caminho do meio, já vou proferir o voto médio, que acompanha o relator em relação à responsabilização, mas acompanho a parte do primeiro vogal, que faz o recorte e afasta a cominação da pena acessória com a perda do cargo de modo a assegurar a resposta penal e não alijar o apelante do serviço público, diante dessa contextualização que não dá, a meu ver, Desembargador Orlando, dizer que não tem responsabilidade, que não tenha culpa contexto, e na verdade é de atribuição de culpas, de quem é o responsável, mas dizer que ele não tem responsabilidade, que foi um desavisado, eu não acredito, até pela experiência de um policial lidar com uma arma, sobretudo, há uma arma sobre cautela, numa unidade de Segurança Pública, então, o provimento é parcial, tendo em vista o voto de vossa excelência de modo a decotar a pena acessória, mantida, por maioria, a condenação nos termos do voto do relator.

Peço ao eminente do Paulo da Cunha quando fizer a publicação do acordão, apontar a prevalência do voto médio no caso do desempate e assim gravar o provimento parcial no acórdão para que prevaleça a segunda parte em relação ao acessório o voto do eminente Desembargador Orlando Pereira.

EXMO. SR. DES. ORLANDO ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Senhor Presidente,

Só uma coisa que eu gostaria de deixar registrado.

Eram três carregadores para armas. Um deles estava na arma e outros dois, o delegado afirma que ele levou para casa e de sua casa eles foram furtados.

Diante da manifestação do eminente advogado, deixarei isso assentado, assim como outra circunstância, que também quero deixar assentada, é que o delegado de polícia, no seu depoimento, afirma que foi registrado o boletim de ocorrência, apenas ele não estava com esse boletim no momento do seu depoimento.

Apenas para registro, Senhor Presidente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023